Tribunal: TJSP
Processo: 1020892-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1020892-20.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada NATALIA DE PAULA
CRIVELARO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
ACF no 10.441/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1020892-20.2018.8.26.0506
Apelante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A
Apelado: Natalia de Paula Crivelaro
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
APELAÇÃO. Ato administrativo. Infração de
trânsito. Delegação de competência para o
gerenciamento do trânsito municipal por sociedade
de economia mista. Descabimento. Falta de
legitimidade para a imposição de sanções.
Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso não
provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada Natalia de
Paula Crivelaro, em face da TRANSERP - Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A e do
Departamento
Estadual
de Trânsito
DETRAN/SP,
objetivando a nulidade dos autos de infração descritos na inicial
e a repetição do indébito. Alega a autora que, por se tratar aquela
de sociedade de economia mista, funcionando no regime jurídico
de direito privado, não tem legitimidade para praticar atos de
poder de polícia quando verificada a ocorrência de infração de
trânsito.
A r. sentença de fls. 183/188, cujo relatório se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
adota, julgou procedente em parte o pedido, extinguindo o
processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I,
do CPC/2015, para o fim de tornar definitiva a tutela concedida,
bem como para declarar a nulidade do(s) auto(s) de infração(ões)
no(s) C26242413, F26580387, cancelando todas as penalidades
dele(s) provenientes, inclusive a pontuação no prontuário do
autor e Portaria Eletrônica no 220400103517. Diante da
sucumbência recíproca: (i) a parte autora arcará com 1/3 das
custas processuais e com os honorários advocatícios dos patronos
dos réus fixados em R$ 500,00 para cada um, porque muito
baixo o valor atribuído à causa, com atualização monetária a
contar da publicação da decisão pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça IPCA-E; (ii) os réus arcarão, cada um, com 1/3 de
custas (em reembolso), bem como com honorários advocatícios
do patrono da parte autora fixados em R$ 500,00, porque muito
baixo o valor atribuído à causa com atualização monetária a
contar da publicação da decisão pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça IPCA-E.
Apela a TRANSERP, buscando a reforma do
julgado. Aduz, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do
recurso com fundamento no Tema no 532 de Repercussão Geral.
No mérito, sustenta que não foram demonstradas as alegações de
exploração de atividade econômica, de persecução de lucro e de
distribuição de dividendos. Alega que a apelante foi constituída
pela Lei Municipal no 3.734/80 e que assumiu o gerenciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
do trânsito municipal de Ribeirão Preto a partir da edição da LC
Municipal no 998/00. Defende ser legal e constitucional a
delegação de poder de polícia a sociedade de economia mista.
(fls. 193/206).
Recurso processado e respondido às fls.
215/227.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em
suspensão do feito, conforme bem pontuado pela r. sentença,
tendo em vista a ausência de determinação nesse sentido pelo
Supremo Tribunal Federal.
No mérito, deve ser mantido o decreto de
improcedência da demanda.
Busca a parte autora o reconhecimento da
nulidade de Auto de Infração lavrado pela TRANSERP Empresa
de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto, sociedade de
economia mista dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada nos termos da Lei Municipal no 3.734/80.
Em que pese a argumentação trazida pela
apelante, entende-se ser indelegável o poder de polícia,
prerrogativa exclusiva da Administração Direta, à pessoa jurídica
de direito privado, como o é a TRANSERP, uma vez que tal
poder é limitante de liberdades do cidadão.
Poder-se-ia admitir que a empresa praticasse
meros atos materiais, o que não é o caso dos autos. Na doutrina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
de Celso Antonio Bandeira de Mello, apesar de não se admitir a
transferência do poder de polícia, ressalta ser possível a
delegação ou transferência por contrato de prestação de meros
atos materiais preparatórios ou sucessivos aos atos de polícia
(Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 2008, p. 826,
conforme citação feita na obra de Irene Patrícia Nohara, Direito
Administrativo, Ed. Atlas, 2013, op. 163).
Assim, não obstante o fato de que o serviço de
fiscalização e organização do trânsito é de interesse público
local, sendo os municípios autorizados a legislarem sobre o
assunto, os atributos inatos e típicos do Poder Executivo,
emanados da Carta Magna como o poder de polícia não podem
ser confiados a entidade de direito privado de forma irrestrita.
Ademais, vale ressaltar que o artigo 1o da Lei
Complementar Municipal no 998/00 estabeleceu a competência
da TRANSERP, porém não se referiu ao exercício do poder de
polícia e, em particular, à cominação de multa por infração de
trânsito. Confira-se:
Art. 1o. Compete à TRANSERP - Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como órgão
municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo
24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito,
Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, Lei
Complementar Municipal no 462/95 e legislação
pertinente, exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem
como os serviços de guincho e páteo de recolhimento
de veículos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área
Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis,
escolares e serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a
exploração dos serviços de taxis, mototaxis, escolares e
serviços de transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de
trânsito.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os direitos e obrigações
patrimoniais e financeiros decorrentes da arrecadação
e/ou prestação de serviços oriundos da execução direta
ou indireta das competências ora atribuídas, serão
transferidos à TRANSERP - Empresa de Transporte
Urbano de Ribeirão Preto, a partir da publicação da
presente lei.”
Verifica-se que tal lei se restringe a atos de
gerência e fiscalização, tendo foco principal serviços de táxi,
mototáxi, transporte escolar, entre outros, sem, entretanto, tratar
da aplicação de sanções por infrações, ao passo que se mostra
irrelevante o fato de serem algumas das multas em questão
provenientes de autuações realizadas por policiais militares.
Sobre o tema, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
PODER
DE
POLÍCIA.
TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA
POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia,
convém afastar a preliminar de conhecimento
levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento
da origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a
tese sustentada pelo recorrente em sede de especial
(delegação de poder de polícia) é retirada, quando o
assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts.
21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento
da tese pela instância ordinária também tem por
conseqüência o cumprimento do requisito do
prequestionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que,
em sentido amplo, poder de polícia pode ser
conceituado como o dever estatal de limitar-se o
exercício da propriedade e da liberdade em favor do
interesse público. A controvérsia em debate é a
possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito
por sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do
poder de polícia podem ser sumariamente divididas
em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii)
consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.
4. No âmbito da limitação do exercício da
propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos
ficam bem definidos: o CTB estabelece normas
genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da
carteira corporifica a vontade o Poder Público
(consentimento);
a
Administração
instala
equipamentos eletrônicos para verificar se há
respeito
à
velocidade
estabelecida
em
lei
(fiscalização); e também a Administração sanciona
aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).
5. Somente o atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
legislação e à sanção derivam do poder de coerção
do Poder Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom
desenvolvimento por particulares estaria, inclusive,
comprometido pela busca do lucro - aplicação de
multas para aumentar a arrecadação.
7. Recurso especial provido. (REsp no 817.534- MG,
rel. Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, j.
10/11/2009, DJe 10/12/2009).

Nesse mesmo sentido, o posicionamento desta
Corte:
“INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Autuações levadas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
efeito pela Transerp - Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A Pretensão do
autor voltada ao reconhecimento de sua invalidade,
com a consequente restituição do valor recolhido ao
erário. Decisão de improcedência proferida em
primeiro grau que comporta reforma. Inexistência de
lei, em sentido formal, que tenha outorgado à referida
sociedade de economia mista, dotada de personalidade
jurídica de direito privado, atribuições de autuação e
aplicação de penalidades. Poder de polícia que, de
qualquer modo, não pode ser delegado a particulares,
notadamente
quando
envolve
atos
relativos
à
imposição de sanções, por implicar limitação do
exercício do direito de propriedade e da liberdade
Precedentes desta Corte e do STJ Apelo do autor
provido.” (Apelação Cível no 0972868.2012.8.26.050,
8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 29/01/2014);
“APELAÇÃO
CÍVEL
ATO
ADMINISTRATIVO
TRANSERP. 1. Cerceamento de defesa Inocorrência
Hipótese de julgamento antecipado da lide Artigo 330,
inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Infração de
Trânsito Autuações levadas a efeito pela Transerp -
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A Inexistência de lei, em sentido formal, que
tenha outorgado à referida sociedade de economia
mista, dotada de personalidade jurídica de direito
privado, atribuições de autuação e aplicação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
penalidades Poder de polícia que não pode ser
delegado a particulares, notadamente quando envolve
atos relativos à imposição de sanções Precedentes
Sentença mantida Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 4001604-11.2013.8.26.0506, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Cristina Cotrofe, j.
28/10/2014);

“APELAÇÃO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - Autora
que pretende a anulação de autuação efetivada pela
Transerp - Improcedência pronunciada em primeiro
grau - Decisório que não merece subsistir -
Incompetência da sociedade de economia mista para
exercer poder de polícia - Poder de polícia indelegável
- Precedentes - Ação procedente Recurso provido”.
(Apelação Cível no 0001916-55.2013.8.26.0506, 8a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Rubens Rihl, j.
19/03/2014).
Dessa forma, a manutenção da r. sentença de
primeiro grau é de rigor.
Por fim, restando improvido o recurso de
apelação da ré, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11,
do CPC/2015, acrescendo-se em 20% (vinte por cento) os
honorários advocatícios devidos à parte autora, considerando a
natureza da causa, grau de complexidade da demanda e o tempo
despendido para o deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020892-20.2018.8.26.0506 - V. 10.441 - mcv
recurso, mantendo-se a r. sentença
ANTONIO CELSO FARIA
Relator